Tribunal: STF
Processo: HC 103706
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
E MENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA ANTERIOR À DECISÃO ORA QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 




I – Afastada, preliminarmente, a alegação de que a decisão ora atacada afrontou o trânsito em julgado de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que teria julgado a mesma questão em momento anterior. 




II – Não há informações, nos autos, sobre a existência de outro recurso julgado pelo STJ sobre a questão tratada neste writ, a não ser o recurso especial ora questionado, não tendo a impetrante se desincumbido do seu ônus probatório. 




III – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste período. 




IV – Sobrevindo o descumprimento das condições impostas durante o período de suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo juiz. 




V – Habeas corpus denegado.